Tribunal: TJMT
Processo: 1025572-75.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025572-75.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0001-52 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), 26.122.363 DEONEL FERREIRA DA SILVA - CNPJ: 26.122.363/0001-93 (RECORRIDO), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL DE 5 HORAS. ART. 11, § 5º, DA LEI Nº 11.442/2007. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TERMINAL RECEBEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA LOGÍSTICA. ART. 5º-A, § 2º, DA LEI Nº 11.442/2007. INOPONIBILIDADE DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS OU TÉCNICAS AO TRANSPORTADOR. RISCO DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE CHEGADA AO DESTINO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A. [ID 360842394] contra sentença [ID 360842393] que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DEONEL FERREIRA DA SILVA na exordial, condenando a recorrente e as demais corrés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por estadias no valor de R$ 4.627,20, em razão da retenção do veículo transportador por período excedente ao limite legal.

2.

De proêmio, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente não merece prosperar. A sistemática do transporte rodoviário de cargas, regida pela Lei nº 11.442/2007, estabelece em seu art. 5º-A, § 2º, a responsabilidade solidária entre o contratante, o subcontratante, o consignatário e o proprietário da carga. No caso, o atraso se deu no descarregamento, ainda que previamente agendado, razão pela qual há nexo causal, de modo que a recorrente integra a cadeia logística, possuindo pertinência subjetiva para responder pelos encargos decorrentes do atraso na liberação do veículo em suas dependências, sendo irrelevante a ausência de vínculo contratual direto com o motorista subcontratado.

3.

No mérito, a controvérsia reside na ocorrência de excesso de prazo para o descarregamento de carga. O art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, com redação dada pela Lei nº 13.103/2015, fixa o prazo máximo de 5 (cinco) horas para carga e descarga, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual passa a ser devida indenização por tonelada/hora ou fração.

4.

O acervo probatório, em especial o comprovante de estacionamento e agendamento coligido na petição inicial, id. 360841889, e comprovante de chegada, id. 360841890, demonstra que o transportador se apresentou no local de destino em 18/06/2025, às 15h06min, permanecendo à disposição até a efetiva descarga e liberação em 20/06/2025, às 20h03min [ID 360841891]. A retenção de 53 horas extrapola manifestamente o tempo de tolerância legal.

5.

A tese defensiva de que o atraso decorreu de recusa técnica da carga por desconformidade ou falhas no agendamento por parte da transportadora subcontratante constitui risco inerente à atividade econômica dos operadores da cadeia logística (fortuito interno). Eventuais impasses administrativos, comerciais ou de classificação de produtos entre o embarcador, o destinatário e o terminal não podem ser opostos ao transportador autônomo, que não detém ingerência sobre a qualidade da mercadoria ou sobre o fluxo de janelas de pátio gerenciado pelas rés.

6.

O dever de indenizar a estadia possui natureza objetiva e independe da demonstração de culpa, bastando a prova da chegada ao destino e o decurso do tempo excedente. O fato de o procedimento de descarga propriamente dito ter levado menos de duas horas no dia 20/06 não elide a mora iniciada no dia 18/06, uma vez que o marco temporal da lei é a chegada ao endereço de destino e o tempo de prontidão do veículo, que no caso, está consonante com o agendamento imbricado na petição inicial.

7.

Quanto ao cálculo indenizatório, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o parâmetro da capacidade total do veículo (40 toneladas) e o valor atualizado da tonelada/hora (R$ 2,41), em estrita observância ao art. 11, §§ 6º e 7º, da Lei nº 11.442/2007 e à Nota Técnica SEI nº 3335/2025 da ANTT. O abatimento das 5 horas de franquia legal, resultando em 48 horas indenizáveis, demonstra a escorreita subsunção do fato à norma.

8.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de manter a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na operação, assegurado eventual direito de regresso em via própria entre as coobrigadas. A conduta das rés ao imobilizar a ferramenta de trabalho do transportador além do prazo legal gera o dever de recompor o prejuízo material sofrido.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026